Tribunal: TJPA
Processo: 0831278-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831278-91.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EWERTON PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ewerton Pereira Santos contra decisão proferida nos autos do processo nº 0831278-91.2020.8.14.0301, com o objetivo de suprir omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado em fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem pedido implícito, devendo ser apreciados de ofício pelo juiz ou tribunal, nos termos do art. 322, § 1º, do CPC/2015.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado na fase recursal.

No caso, verificou-se que a parte embargante apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, o qual não foi provido, gerando trabalho adicional ao advogado.

Observadas as balizas do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente para o percentual de 15% do valor da condenação, em atenção ao acréscimo de trabalho realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do trabalho adicional desempenhado pelo advogado na fase recursal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-hes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Num. 16414763) opostos por EWERTON PEREIRA SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0831278-91.2020.8.14.0301. A parte autora busca discutir questões relacionadas à interpretação da decisão e a consequente revisão dos honorários advocatícios de sucumbência em fase recursal.

Alega EWERTON PEREIRA SANTOS que a decisão embargada apresenta obscuridade quanto à majoração dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (Num. 16505586), o ESTADO DO PARÁ argumenta pela inexistência de vícios que justifiquem o manejo dos embargos de declaração. Sustenta que a parte adversa busca rediscutir matéria já apreciada, utilizando-se de um recurso com finalidade inadequada. Afirma que os embargos não podem ser usados para alterar o conteúdo da decisão e que não foram demonstrados os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, como obscuridade, omissão ou contradição.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários de sucumbência observará a aplicação sucessiva das faixas previstas no art. 85, § 3, incisos I a V, conforme § 5 do mesmo dispositivo.

Os honorários são devidos inclusive na hipótese em que o autor litiga em causa própria (art. 85, § 17, do CPC/15).

No caso em análise, como a condenação não ultrapassa 200 salários-mínimos, foi devidamente fixada na sentença em 10% do valor da condenação obtido pelo autor (art. 85, § 3, inc. I, do CPC/15).

Em que pese a certificação do direito do autor/ora embargante em primeiro grau, optou o Estado do Pará por interpor recurso de apelação, a fim de devolver a matéria a apreciação deste tribunal, ocasionando igualmente acréscimo de trabalho ao causídico, o qual apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. Num. 10261658). O recurso de apelação do Estado do Pará não foi provido.

Diante dessas circunstâncias, o CPC/15 impõe que o tribunal majore os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau devido ao trabalho extra desempenhado pelo advogado, veja:

Art. 85. (...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, levando em consideração a sucumbência suportada pelo Estado do Pará em sede de recurso de apelação, entendo ser dever desta julgadora majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal nos termos do dispositivo supracitado, observadas as balizas das faixas indicadas no art. 85, ­§ 3, inc. I, do CPC/15.

Desse modo, conheço os embargos de declaração de
EWERTON PEREIRA SANTOS
e dou provimento ao recurso para suprir omissão do voto e fazer constar a fixação do percentual de total de 15% a título de honorários advocatícios em favor do advogado constituído nestes autos, com o acréscimo concedido com base no art. 85, § 3, inc. I, e § 11, do CPC/15.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025